Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006391-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DO PRADO - CPF: 044.963.809-00 (PACIENTE), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (PACIENTE), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (PACIENTE), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (PACIENTE), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (VÍTIMA), LUCAS EMANUEL PEREIRA PRADO - CPF: 096.924.839-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006391-97.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDRE DO PRADO, ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA, WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PARTICULARIDADES. PLURALIDADE DE AGENTES, PATRONOS, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES E IMPETRAÇÕES DE
HABEAS CORPUS
JUNTO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÕES DELITIVAS. HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADES REAIS DEMONSTRADAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de quatro pacientes, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da ação penal em que foram denunciados, juntamente com outros 5 coacusados, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e furtos qualificados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva; (iii) se a fundamentação utilizada para decretar a custódia é concreta e suficiente; (iv) se a prisão cautelar ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; (v) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.1. O processo revela tramitação regular, com constante impulso judicial, pluralidade de réus, defesas distintas, pedidos paralelos de
habeas corpus
e complexidade fática, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

3.2. A decisão que decretou as prisões encontra-se devidamente fundamentada, indicando a periculosidade dos agentes, a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

3.3. A reincidência e a existência de ações penais em curso são elementos que autorizam a custódia para proteção da ordem pública.

3.4. O princípio da homogeneidade não se aplica em sede de prisão cautelar, cujo regime não se confunde com o definitivo e depende de fatores a serem avaliados na sentença.

3.5. A presunção de inocência não é absoluta, podendo ser mitigada diante da presença dos pressupostos legais da segregação cautelar.

3.6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade e da reiteração das condutas delitivas.

3.7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando fundamentada no
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Não há constrangimento ilegal quando o processo apresenta tramitação regular, com complexidade decorrente de pluralidade de réus, patronos distintos e atos processuais dispersos”

“2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de reiteração delitiva, reincidência e risco à ordem pública”

“3. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a análise sobre eventual regime de cumprimento de pena será realizada em momento oportuno pelo juízo singular.”

“4. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

“5. São incabíveis medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública."

“6. Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVI, LXXVIII e LVII; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853.427/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Min. João Batista Moreira, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no RHC 194.977/BA, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.05.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006391-97.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTES: ANDRÉ DO PRADO

ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA

AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA

WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRÉ DO PRADO, ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA e WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública, assistindo os pacientes, sustenta que:
1)
“
o processo-crime não tem percorrido caminho dentro da celeridade mínima que exige o artigo 5º, LXXVIII, da CF”
, estando os pacientes presos há mais de 3 (três) meses, sem notícias acerca do término da instrução processual, o que configura, no seu entender, excesso de prazo para a formação da culpa;
2
) a fundamentação utilizada para a decretação e manutenção da custódia é inidônea, pois a autoridade coatora se limitou a fazer ilações vagas e genéricas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a prisão ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, notadamente porque em caso de eventual condenação dificilmente os pacientes serão submetidos ao regime inicial fechado;
4)
é possível aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 5º, XLIX, LXV, LXVI, LXXVIII, e 93, IX, ambos da CF; 282, 310, 316, 319,312 e 313, e 316, parágrafo único, todos do CPP [doc. digital n. 272179397].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 275249854].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 276266374].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 276803369].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006391-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos ANDRÉ DO PRADO, ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA e WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

Exsurge dos autos que o Ministério Público denunciou
ANDRÉ DO PRADO
,
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA
,
AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA
,
WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA
e outros 5 (cinco) coacusados como incursos nas figuras típicas descritas nos artigos 288,
caput
(FATO 01), 155, §4º, IV (FATO 02) e 155, §4º, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação das prisões cautelares para garantia da ordem pública, notadamente em razão de suas reiterações delitivas.

Em decisão prolatada no dia
12 de novembro de 2024
, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT recebeu a inicial acusatória e, dentre os diversos requerimentos formulados pelo
parquet,
acolheu o pedido e decretou as custódias preventivas dos pacientes.

Valho-me da decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e dos fundamentos da prisão,
verbis
:

“
Narra a denúncia, em síntese, que em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/1/2024, nesta Comarca, os denunciados associaram-se entre eles, para o fim específico de cometerem crimes (FATO 1).

Descreve, também, que no dia 20/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 41.000,00, pertencentes à vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI. Empós, parte da res furtiva foi apreendida e entregue ao proprietário (FATO 2).

Consta, ainda, que no dia 21/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 300.000,00, em detrimento da vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI (FATO 3).

[...] No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 139.4.2024.2922 (I.P. 17/2024).

[...] Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da reincidência de [...]
ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA – SEEU n. 2000098-35.2023.811.0010 em trâmite na 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT [...] e AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA – SEEU n. 2000267-38.2023.811.0037 em trâmite na 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a soma das penas privativas de liberdade máxima suplanta, e muito, o mínimo legal, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito descrito no art. 313, II, do CPP, no tocante aos reincidentes.

[...] Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...] Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] ANDRÉ DO PRADO [...], WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA, ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA [...] e AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA. [...]
”

Apesar do inconformismo da defesa, não se identifica desídia ou retardo na tramitação do feito para a configuração do excesso de prazo.

Os documentos trazidos nos autos mostram que, no dia
18 de outubro de 2024
, após o término das investigações, o Delegado de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado [GCCO], Antenor Júnior Pimentel Marcondes, representou pela prisão preventiva de
ANDRÉ DO PRADO
,
ANDRÉ DE OLIVEIRA
e
WAGUITON
, em razão da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Na denúncia oferecida em
4 de novembro de 2024
, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT se manifestou pelo acolhimento da representação formulada pela autoridade policial e requereu a decretação da custódia cautelar de
AUGUSTO
, sobretudo diante de sua reincidência.

Os decretos prisionais foram cumpridos nas seguintes datas:

a)

AUGUSTO:
18.11.2024
;

b)

ANDRÉ DE OLIVEIRA:
18.11.2024
;

c)

WAGUITON:
21.11.2024
;

d)

ANDRÉ DO PRADO:
21.12.2024
.

Neste ínterim, em
19 de novembro de 2024
, a defesa de AUGUSTO requereu a revogação de sua prisão preventiva. Posteriormente, mais precisamente nos dias
22 e 27 de novembro de 2024
, os coacusados Bruno Macedo Aguiar e Thiago da Conceição Duarte também formularam pedidos com o mesmo objetivo.

As defesas de Bruno e AUGUSTO também impetraram
habeas corpus
junto a este Tribunal nas datas de
11 e 12 de dezembro de 2024
.

A Defensoria Pública, assistindo ANDRÉ DE OLIVEIRA, WAGUINTON e José Carlos Oliveira Duarte, apresentou resposta escrita à acusação em
17 de dezembro de 2024
.

Em
19 de dezembro de 2024
, o advogado Darlan de Oliveira Bernardino, representando os interesses do coacusado Thiago também impetrou
habeas corpus
perante esta Corte Estadual.

No dia
31 de dezembro de 2024
, durante o plantão judiciário, a defesa de Bruno aviou pedido para mantê-lo custodiado cautelarmente na Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT.

Procedidas as citações remanescentes, a defesa de Bruno apresentou resposta escrita à acusação em
9 de janeiro de 2025
; José Carlos na data de
24 de janeiro de 2025
; Thiago em
28 de janeiro de 2025
; Murilo Domingos da Silva Lins no dia
4 de fevereiro de 2025
; AUGUSTO em
6 de fevereiro de 2025
; ANDRÉ DO PRADO no dia
28 de fevereiro de 2025
; restando somente a manifestação da defesa do coacusado Lucas Emanuel Pereira Prado.

Esta é a cronologia dos fatos.

Conquanto não se revele crível consentir que as prisões preventivas se estendam injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, não antevejo demasiado elastério para a formação da culpa e, ao que tudo indica, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas.

In casu
, tratam-se de 9 (nove) denunciados, representados por patronos distintos, sendo que 1 (um) dos agentes se encontra preso em outro Estado da Federação (Sarandi/PR), bem como da existência de, pelo menos, três ordens de
habeas corpus
aviadas em favor de um dos pacientes e outros coacusados, o que implicou, por óbvio, na fragmentação dos atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nesse sentido:

“[...] Excesso de prazo afastado. No caso, o agravante está preso desde fevereiro/2023 e trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (5), de réus (10), e de patronos. Os autos revelam constante impulso judicial no processo, por parte do Magistrado de primeiro grau, com a citações dos agentes, despachos nas petições e decisões diversas, inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas (inclusive o novo pedido protocolado pelo agravante foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/9/2023), tudo com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da inafastabilidade da jurisdição. A defesa não comprovou desídia ou inércia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. O processo tem constante impulso judicial e não ficou ou está paralisado. Agravo regimental conhecido e desprovido, com recomendação”
(STJ, AgRg no HC n. 853.427/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.355/BA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Também não antevejo ilegalidade nas prisões preventivas decretadas na origem.

Isso porque a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a decretação das custódias preventivas.

Pelos documentos juntados nos autos é possível verificar que
ANDRÉ DE OLIVEIRA
e
AUGUSTO
são
reincidentes
[PEPs. ns. 2000098-35.2023.8.11.0010 e 2000267-38.2023.8.11.0037] e
WAGUINTON
e
ANDRÉ DO PRADO

respondem a ações penais
, tanto que no momento de suas prisões, encontravam-se recolhidos nos Presídios de Primavera do Leste/MT e Sarandi/PR, respectivamente.

Aliás, convém anotar que, ao reverso do alegado pela Defensoria Pública – de que
ANDRÉ DE OLIVEIRA
estava recolhido ao cárcere na época dos fatos –, o que se observa pela documentação coligida na instrução processual é que ele se encontrava recluso quando
do cumprimento do mandado de prisão
.

Nessa ordem de ideias, a existência de “
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais,
inquéritos e ações penais em curso
, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que
podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes
” [STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024].

De igual modo, não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Necessário esclarecer ainda que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...]
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal
” (TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023)

Nessa mesma toada, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]”
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar porquanto presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal [
garantia da ordem pública
], não ficando demonstrado o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Por derradeiro, não se exige prequestionamento em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que eventual omissão caracterizaria, em si, constrangimento ilegal passível de correção pelas instâncias superiores.

Nesse sentido a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Cidadã:

“[...] 3. Por fim, não há se falar em prequestionamento do art. 22 da Lei n. 8.935/1194, dos arts. 41 e 44 do Capítulo XIV das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais (provimento n. 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo), da Lei n. 7.433/1985 e do art. 215 do Código Civil. A uma, porque o prequestionamento de norma infraconstitucional tem como objetivo a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o prequestionamento deve ocorrer na origem. A duas, porque o julgamento do presente habeas corpus não depende da utilização das mencionadas normas. 4. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC 366.108/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

“[...] para a apreciação do remédio constitucional do Habeas Corpus, não se exige o chamado prequestionamento, mas apenas que a matéria tenha sido submetida ao Tribunal apontado como coautor. Conforme salientado pelo Pretório Excelso, a própria omissão em manifestar-se sobre o pedido configura constrangimento ilegal em si, permitindo que esta Corte Superior faça-o cessar de imediato, ao invés de devolver os autos para novo julgamento, entendimento este já adotado em alguns de seus precedentes (por todos, o HC 150.974/SP, de minha relatoria, DJe 20.09.2010).”
(HC n. 185.059/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 28.6.2011)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANDRÉ DO PRADO, ANDRÉ DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA, AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA e WHAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025